Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-61.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHO DO SEGURADO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO ÂNUA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHO DO SEGURADO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO ÂNUA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
As preliminares de prescrição e de carência de ação arguidas pela requerida em sua apelação ficam rejeitadas, pois a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, e não há exigência legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não concluiu que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002396-61.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
2/10
CSA
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Hortolândia - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Número de origem: 1002396-61.2019.8.26.0229
VOTO No 2071
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHO
DO
SEGURADO

PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO ÂNUA E DE CARÊNCIA
DE
AÇÃO
REJEITADAS

MÉRITO
-
NEXO
DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO LAUDO TÉCNICO
UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE
NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
FORMULADO.
As preliminares de prescrição e de carência de ação arguidas pela
requerida em sua apelação ficam rejeitadas, pois a presente
demanda foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos, previsto
no art. 27 do CDC, e não há exigência legal para que o
ajuizamento da ação regressiva seja precedido de requerimento
administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto
ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não
concluiu que a sobrecarga de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que o noticiado problema
elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer
informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
3/10
CSA
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado,
devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor
atualizado da causa.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia
Paulista de Força e Luz (fls. 342/359) contra a respeitável sentença de fls. 329/334 que, nos
autos de ação regressiva que lhe foi movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, foi
proferida nos seguintes termos:
“Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido, para condenar a demandada a pagar à autora
o valor de R$ 3.053,70, que deverá ser atualizado pela Tabela Prática
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e sobre o qual incidirá juros de
mora, à taxa 1% ao mês, desde o desembolso de cada indenização feito a
cada segurado.
Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de seu
mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão
da sucumbência, arcará a requerida com as custas e despesas
processuais bem como honorários advocatícios do patrono do autor, no
percentual de 10% do valor da condenação, nos termos dos §§2o e 6o do
art. 85 do Novo Código de Processo Civil.
Conforme artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC/16, elucido que todos os
fundamentos que poderiam infirmar a sentença foram enfrentados.
Eventuais fundamentos que não tenham sido expressamente citados, não
o foram porque não alterariam a conclusão a que se chegou.
Sobre o tema, afirma o Superior Tribunal de Justiça que: “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada” (1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -
julgado em 8/6/2016).
Preteridos os demais argumentos e pedidos, posto que incompatíveis
com a linha adotada, ficam as partes advertidas de que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação
meramente infringente ensejará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, § 2o, NCPC.
Por fim, nada mais havendo a cumprir e uma vez certificado o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
4/10
CSA
Inicialmente, a apelante argui preliminares de prescrição ânua e de
carência de ação por ausência de requerimento administrativo. No mérito, busca a inversão
do julgado, alegando, em síntese, que: 1) o sistema elétrico estava em perfeitas condições,
não havendo responsabilidade da sua parte; 2) seus sistemas de monitoramento não
detectaram quaisquer ocorrências referentes problemas elétricos na rede de distribuição de
energia; 3) a queima de aparelhos pode ser causada por diversos fatores, de modo que seria
imprescindível a prova pericial dos equipamentos danificados, os quais, todavia, não foram
preservados; 4) as provas juntadas pela apelada são unilaterais, não podendo ser
consideradas, sob pena de violação do devido processo legal; 5) era dever da seguradora
informar à concessionária sobre a vistoria administrativa dos equipamentos danificados,
em respeito ao princípio da boa-fé; 6) os requisitos previstos na Resolução Normativa no
414/2010 para ressarcimento de danos não foram observados; 7) era dever da apelada
preservar os bens danificados, não se aplicando a ela a inversão do ônus da prova por
ausência do requisito da hipossuficiência técnica; 8) o nexo de causalidade não restou
comprovado, acrescentando que os danos ocorreram por evento da natureza, pelo qual não
responde; 9) os consumidores são exclusivamente responsáveis pelas instalações internas.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 360/362).
Contrarrazões a fls. 365/414.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeitam-se, inicialmente, as preliminares arguidas no apelo.
Não há que se falar em prescrição, pois o consumidor tinha o prazo
quinquenal aplicável à pretensão reparatória para exigir o ressarcimento da concessionária
de energia elétrica, supostamente a causadora do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
5/10
CSA
A seguradora, ao pagar a indenização, sub-rogou-se nos direitos do
seu segurado, tendo o mesmo prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, para promover
a ação regressiva.
De acordo com a inicial, o evento danoso ocorreu em 28/01/2018 e
a presente demanda foi ajuizada em 25/04/2019. Logo, não ocorreu a prescrição.
Vale ressaltar que a prescrição ânua teria incidência apenas na ação
do segurado contra a seguradora, não se aplicando, todavia, na ação de reparação de danos
em face da concessionária.
Da mesma forma, não restou configurada a alegada carência de
ação por falta de interesse de agir, pois inexiste exigência legal para que o ajuizamento da
ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por
parte da concessionária.
Nesse sentido, é o entendimento sedimentado nesta Câmara,
sintetizado no julgamento da Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100, de relatoria
do Ilustre Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan:
“(...) Rejeita-se também a preliminar de falta de interesse de agir por
ausência de prévio requerimento administrativo, pois inexiste previsão
legal que imponha a necessidade de tal requerimento e de recusa ao
pagamento para que o indivíduo persiga a satisfação do direito que
entende lhe assistir.
A ausência do requerimento e da recusa não impede que a parte busque
a tutela jurisdicional. Tais exigências são juridicamente inadmissíveis e
conspiram contra o preceito constitucional segundo o qual nenhuma
lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder
Judiciário (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV). (...)”
No mérito, todavia, melhor sorte assiste à apelante.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
6/10
CSA
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a danificação
de aparelho elétrico em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas do evento informado na inicial e
sustenta que não houve comprovação de culpa da sua parte e tampouco do nexo de
causalidade.
A ação foi julgada procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a alegada falha na prestação de serviço da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
7/10
CSA
A autora juntou documentos referentes ao sinistro, pagamento
efetuado ao segurado e relatório técnico apontando que a queima do aparelho foi causada
por descarga elétrica (cf. fls. 33/47).
Ocorre, todavia, que a prova técnica apresentada pela seguradora é
unilateral e não foi produzida com a participação da concessionária de energia elétrica, o
que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ademais, que o relatório técnico juntado pela autora não
concluiu que o dano se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que o noticiado problema
elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo, problemas
na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios aparelhos,
ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I, do
CPC, provar que o aparelho do segurado foi danificado por oscilação da corrente elétrica
externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço,
sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de energia,
a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
8/10
CSA
equipamento que não foi preservado, porquanto a referida prova técnica seria essencial à
defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos
apontados
Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela
concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de
energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada

Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C. Câmara
Sentença mantida Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via regressiva
ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de
energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade
para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora.
Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes
tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos
para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Controles
internos apresentados pela seguradora, ademais, que não demonstram a
ocorrência de efetivo pagamento da indenização aos segurados.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus
da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na
rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova
técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente -
Apelação
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
9/10
CSA
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de
energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e
não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar
oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os
danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a
responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1009491-36.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela
ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora autora
que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou
de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas elétricas,
nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos" unilaterais despidos
de fundamentação adequada para deduzir sua pretensão em juízo.
Ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas
passado longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação
dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de
óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em relação à
concessionária ré. Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a
natureza multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não
necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa
do serviço da concessionária ré. Improcedência da pretensão como
medida de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva julgada procedente Apelo da concessionária ré -
Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de
que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter
ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade
consumidora.
Destarte,
e
por
não
demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002396-61.2019.8.26.0229 - Voto no 2071
10/10
CSA
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos
na inicial, o provimento do recurso é de rigor Sentença reformada
Recurso provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação
Cível
1019029-54.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020;
Data de Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator